Tribunal: TJDFT
Processo: 0715799-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715799-02.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: FICOL CONTABILIDADE LTDA, LUIZ FERREIRA DE ARAUJO FILHO, MARIA INES PEREIRA DE ARAUJO DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID. 74587650, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante em desfavor de LUIZ FERREIRA DE ARAUJO FILHO, FICOL CONTABILIDADE LTDA e MARIA INES PEREIRA DE ARAUJO. Em suas razões recursais (ID. 74943339), o embargante afirma que opõe embargos de declaração com o propósito de prequestionar parte da matéria discutida no agravo de instrumento, qual seja, a possibilidade de pesquisa ao sistema CNIB. Alega que o v. acórdão embargado deixou de apreciar fundamentos essenciais por ele apresentados a respeito do tema. Aduz que o STJ reconhece a possibilidade de realização de pesquisa ao CNIB como medida extraordinária, com fundamento no art. 139, inciso IV, do CPC. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, com o pronunciamento do e. Colegiado acerca da possibilidade de pesquisa ao sistema CNIB. É o relatório. Percebe-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação dos embargados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal, nos moldes do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025 às 13:20:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora